Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PELO MAGISTRADO. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO ENTE DISTRITAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). A parte recorrente, em suas razões, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porque a fixação se deu por órgão da Justiça vinculado à União, que não pode impor obrigação pecuniária a ente federativo diverso. No mérito sustenta, em síntese, não ser razoável a sua condenação, pois sequer participou da relação processual em que os honorários foram arbitrados. Ainda, sustenta inexistir provas do fato constitutivo do direito alegado pela parte recorrida, pois não demonstrou a regularidade e a necessidade da sua nomeação, o efetivo exercício do múnus público, complexidade, extensão e grau de zelo e dedicação com que o desempenhou. Requer a extinção do feito sem resolução de mérito, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a reforma da sentença a fim que o valor fixado da condenação seja reduzido.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 19022163).
3. Nos termos da Lei Orgânica, o Distrito Federal é parte legítima para responder pela ação de cobrança de honorários advocatícios devidos a advogado dativo nomeado pelo juiz. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.809921, 20140110152866ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 05/08/2014, Publicado no DJE: 12/08/2014. Pág.: 357). Preliminar rejeitada.
4. No mais, o Distrito Federal é responsável pela organização e manutenção de sua Defensoria Pública, de forma que, se por qualquer razão esta não pôde atuar na defesa de acusado necessitado, detém legitimidade passiva para responder pelos honorários advocatícios do defensor dativo nomeado para assumir o múnus público, uma vez que não poderia o acusado permanecer sem defesa (CF, art. 5.o, LV). Com efeito, o Distrito Federal responde pela insuficiência de estrutura de sua Defensoria Pública para prestação de assistência judiciária aos necessitados no âmbito do Justiça do Distrito Federal, sendo a ausência de defensor público a própria prova da omissão estatal.
5. Outrossim, não poderia o Distrito Federal permanecer inoperante no que toca à estruturação de sua Defensoria e transferir o ônus de sua omissão para a União, tão somente porque magistrado de Tribunal custeado por este último ente federativo designou o defensor, quando sequer poderia deixar de fazê-lo (CPP, art. 263). A propósito, decidiu o STJ: "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014).
6. Ademais, o “advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz ...” (§ 1o do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/94). E o valor de R$ 1.200,00 amolda-se adequadamente ao serviço prestado, estando abaixo do padrão fixado em URHs para serviços advocatícios semelhantes, pelo órgão de classe.
7. Registra-se que no caso dos autos está comprovado que a Defensoria Pública, por insuficiência de Defensores, suspendeu o atendimento perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina (ID 19335076), o que motivou a nomeação de defensor dativo. Também encontra-se sobejamente comprovada a atuação profissional da parte recorrida (IDs 19021979 e 19021982).
8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.